Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709696-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consignados nos arts. 9o e 10, do CPC, intime-se o Agravado para oferecer contraminuta ao agravo. Brasília, 29 de junho de 2020 20:45:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador